Tribunal: TJPA
Processo: 0007333-56.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007333-56.2016.8.14.0008

APELANTE: ANDRE CARNEIRO COELHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGO 157, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO)
: POSSIBILIDADE.

1. TRATANDO-SE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, OS QUAIS FORAM PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO, E DEMONSTRADO O ENTRELAÇAMENTO ENTRE AS CONDUTAS DELITUOSAS, SENDO A AÇÃO POSTERIOR UM DESDOBRAMENTO DA ANTERIOR, DEVE SER RECONHECIDA A CONTINUIDADE DELITIVA.

2. EM RELAÇÃO AO QUANTUM DE AUMENTO DE PENA NO CRIME CONTINUADO, A DOUTRINA E A JURISPRUDÊNCIA SÃO UNÍSSONAS EM CONSAGRAR COMO CRITÉRIO A QUANTIDADE DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES.

3. NA HIPÓTESE, OCORRERAM 2 (DOIS) CRIMES DE ROUBO, DEVENDO SER APLICADA, PORTANTO, A FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO).

4. CONSIDERANDO A CORREÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA, A PENA EM DEFINITIVO FORA REDIMENSIONADA AO PATAMAR DE 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA MÍNIMA PREVISTA EM LEI, PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA, TIPIFICADO NO ARTIGO 157, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
André Carneiro Coelho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples em continuidade delitiva
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 6667556, que na manhã do dia
17 de junho de 2016
, em via pública, mais precisamente na Rua Santo Antônio, Bairro Centro, no município de Barcarena/PA, o apelante
André Carneiro Coelho
, de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante grave ameaça, perpetrada com arma, tipo faca peixeira, e em concurso material de crimes, teria subtraído os bens móveis das vítimas
Jakeline Brito de Sousa
e
Giselle Keillem Pinheiro Ferreira
.

Segundo restou apurado, na data e local acima mencionados, a vítima Gisele Keillem Pinheiro Ferreira estava a caminho de seu trabalho, ocasião em que foi surpreendida pelo ora apelante que, como já salientado, mediante grave ameaça, com emprego de arma tipo faca peixeira, anunciou o roubo, de tal maneira que, ante a grave ameaça sofrida, se viu a ofendida obrigada a entregar seu aparelho de telefone celular, de marca LG – H422, da cor grafite, após o que empreendeu fuga com uma bicicleta, sendo que enquanto empreendia fuga, o apelante acabou por passar pela segunda vítima, Jakeline Brito de Sousa que, do mesmo modo, caminhava na citada via pública rumo ao seu trabalho, ocasião em que, com o mesmo
modus operandi
, o apelante subtraiu os pertences desta segunda vítima.

Após tomar ciência do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar tomou rumo em direção ao local dos fatos, ocasião em que constataram ter sido o apelante encontrado por populares, ainda na posse da bolsa da vítima Jakeline, que lhe já havia sido entregue, ao tempo em que, após minuciosa revista pessoa, lograram êxito em encontra ainda na posse do apelante, o aparelho celular roubado da primeira vítima Gisele Keillem, assim como uma arma branca, tipo faca, usada na prática dos roubos, momento em que os agentes públicos lhe deram voz de prisão e o conduziram a autoridade policial para as providências cabíveis.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro (duas vezes, por se tratarem de duas vítimas), em concurso material de crimes, inteligência do artigo 69 do Código Penal.

A denúncia foi recebida em
01 de setembro de 2016
, ID 6667568.

Resposta Escrita à acusação, ID 6667569.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 6667576.

Alegações Finais do Ministério Público, ID 6667577.

Alegações Finais da Defesa, ID 6667577-6667578.

Sentença condenatória prolatada em
08 de agosto de 2019
, ID 6667579.

Recurso de apelação interposto em 16 de setembro de 2019, ID 6667557.

Em suas
razões recursais
, ID 6667557, a defesa requereu a redução da fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), adotando-se a tabela utilizada nas cortes pátrias para a proporção adequada entre quantidade de crimes e a fração a ser utilizada para incremento da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6667557, a representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, a fim de que seja aplicado o patamar de aumento de 1/6 (um sexto) no crime continuado.

Nesta
Superior Instância
, ID 7479934, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reduzido o
quantum
fixado em relação a continuidade delitiva para o patamar mínimo de 1/6 (um sexto).

É o
relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
André Carneiro Coelho
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Barcarena/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de roubo simples em continuidade delitiva
, previsto no
artigo 157,
caput
, c/c artigo 71, ambos do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 6667557, a defesa requereu a redução da fração de aumento da pena em razão da continuidade delitiva para 1/6 (um sexto), adotando-se a tabela utilizada nas cortes pátrias para a proporção adequada entre quantidade de crimes e a fração a ser utilizada para incremento da pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA EM RAZÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA PARA 1/6 (UM SEXTO)
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob enfoque
merece ser acolhida
.

De acordo com o
artigo 71 do Código Penal
, o crime continuado está subordinado à verificação dos seguintes elementos:
a) a realização de duas ou mais ações; b) a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie; c) a existência de condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras; d) um liame objetivo entre essas várias condições semelhantes, de modo que objetivamente os crimes possam ser vistos como uma continuidade
.

No caso dos autos, a
continuidade delitiva
entre os crimes de roubo fora reconhecida na sentença, todavia, o juízo
a quo
a aplicou na fração de
1/3 (um terço)
, sem apresentar qualquer fundamentação, estabilizando a pena em definitivo no patamar de
6 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
.

Por tal motivo,, a defesa argumentou que a fixação da fração de
1/3 (um terço)
é
desproporcional
, haja vista que o apelante praticou apenas
2 (dois) crimes de roubo
, pugnando, assim, pela sua
aplicação
na fração de
1/6 (um sexto)
, sendo redimensionada a pena, consequentemente, ao patamar
de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses, e 70 (setenta) dias-multa
.

É cediço que doutrina e jurisprudência são uníssonas em estabelecer como critério de exasperação de pena a ser adotado, dentro do intervalo de
1/6 (um sexto)
a
2/3 (dois terços)
, a quantidade de infrações cometidas.

Nesta senda, confira-se os seguintes julgados:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DA DEFESA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES DE ROUBO. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...). 2.
Em relação ao quantum do aumento de pena no crime continuado, a doutrina e a jurisprudência são uníssonas em consagrar como critério a quantidade de infrações cometidas. In casu, ocorreram 2 (dois) crimes de roubo, devendo ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto)
. (...).
(TJ/DF – AgEx 0724476-94.2020.8.07.0000 DF 0724476-94.2020.8.07.0000, Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: PJe 17/11/2020).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – (...). – CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – DOIS CRIMES – EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – ISENÇÃO DAS CUSTAS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). –
O quantum de aumento de aumento da pena pela continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações perpetradas, devendo se dar na fração de 1/6 (um sexto) se foram praticados dois delitos
. – (...).
(TJ/MG – APR 0077228-71.2016.8.13.0707 Varginha, Relator: Desembargador FURTADO DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 08/02/20022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE –
(...).
Segundo entendimento do STJ, a fração de aumento no crime continuado é determinada em função da quantidade de delitos cometidos, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
. Assim, se o juiz estabeleceu a fração de 1/3 pelo cometimento de 4 delitos, a fração deve ser ajustada para 1/4. (...).
(TJ/MS – APR 0002133-45.2013.8.12.0003 MS 0002133-45.2013.8.12.0003, Relator: Desembargador JONAS HASS SILVA JÚNIOR, Data de Julgamento: 06/10/2021, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/10/2021).
Grifei

Como visto, depreende-se da jurisprudência que o critério da exasperação da pena, na continuidade delitiva, depende da quantidade de crimes cometidos, sendo irrelevante a natureza dos delitos. Dessa forma, deve ser aplicada a regra do
artigo 71,
caput
, do Código Penal
.

Diante da comprovação da ocorrência de
2 (dois)
crimes de roubo, mostra-se
necessário
o aumento da pena em
1/6 (um sexto)
, conforme critério adotado pela jurisprudência, nos moldes explicitados acima.

Assim, aplico a
continuidade delitiva
aos 2 (dois) crimes de roubo e acresço sobre a pena de
5

(cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
, a fração de
1/6 (um sexto)
, restando a pena no
patamar definitivo
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e ao pagamento de
70 (setenta) dias-multa
, a fração unitária mínima prevista em lei.

A alteração da pena não modifica, neste momento, o
regime inicial de cumprimento da reprimenda
, o qual deverá permanecer no
semiaberto
, inteligência do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
.

Inviável
a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, bem como a
suspensão condicional da pena
, pois
não preenchidos
os pressupostos e requisitos legais dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, modificando o
quantum
da pena imposta ao ora apelante, nos termos delineados alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém/PA, 11 de abril de 2022
.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022